Tribunal: TJDFT
Processo: 0746021-36.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO QUANTO À CAUSA DE PEDIR INADIMITIDA. FAZENDA PÚBLICA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. TEMA 1.113 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. ADOÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA INVIABILIZADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constitui indevida inovação o pedido formulado em sede recursal para que seja assegurado ao Distrito Federal o direito de instaurar o processo administrativo previsto no art. 148 do CTN. Além de não constar na contestação, o pedido contradiz os argumentos lançados na defesa, segundo a qual o valor de avaliação foi apurado pela SEFAZ conforme tabela de valores venais de imóveis parametrizada no Sistema SITAF (ID 66552353 - Pág. 3 e 4).
2. No âmbito do Distrito Federal, o Imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel - ITBI é disciplinado pela Lei n.o 3.830/2006, que dispõe no artigo 5o que “a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos”.
3. Já o artigo 6o do Decreto Distrital n.o 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, afirma que “o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo”.
4. O Tema 1113 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
5. Em seu voto, o e. Ministro Relator Gurgel de Faria, explica que “em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado” (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022).
6. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo”.
7. Se o Distrito Federal, contrariando o entendimento firmado pelo e. STJ, desconsiderou o valor da transação declarado pelo contribuinte e arbitrou a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente e sem o devido processo administrativo fiscal, merece prestígio a sentença que condenou o ente distrital a promover a repetição do indébito correspondente à diferença paga em excesso pelo contribuinte. Precedentes desta Turma: Acórdão 1407935, 07570525820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 25/3/2022 e Acórdão 1424425, 07430334720218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 31/5/2022.
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente isento de custas judiciais. Sem honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões.